Tribunal: TJPA
Processo: 0804616-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804616-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAILSON BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Parauapebas/
Pa em que é impetrante
a
Kelvyn Carlos da Silva Mendes
e Paciente
Nailson Barbosa
,

na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
NAILSON BARBOSA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito, em 17/10/2020
em Santa Maria do Icatú, Cidade de Igarapé-Miri/PA, por ter sido encontrado com as seguintes substancias entorpecentes: uma bolsa que, supostamente continha 05 (cinco) tabletes de maconha, 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, 24 (vinte e quatro) porções de óxi e 14 (catorze) porções de cocaína, além do valor de R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais).

A denúncia foi recebida e o Paciente, apresentou defesa preliminar c/c pedido de revogação de prisão preventiva. O MPE/1º Grau, se manifestou pelo deferimento do pedido. O Juízo foi pelo indeferindo do pleito. Alegou estarem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, eis que a decisão que manteve a sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo genérica e injusta.

Aduz ser portador de condições pessoais favoráveis.

Dessa forma,
pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito
,
a confirmação da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 5209184 a 5209190.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde

indeferi o pedido liminar e solicitei informações a autoridade coatora.

O impetrante requereu a reconsideração do pedido de liminar, no entanto em razão de estar em gozo de folgas regulamentares, foi redistribuído à Desembargadora Vânia Fortes Bitar que indeferiu o pedido de reconsideração e solicitou novamente informações a autoridade inquinada coatora.

Em Doc. de Id 5305503,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“Honrada em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de habeas corpus nº 0804616-86.2021.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado NAILSON BARBOSA, registrado sob o n° 0800436-92.2020.8.14.0022, incurso às penas do art.33 da Lei nº 11.343/2006, passo a relatar-lhe o que segue.

Segundo os autos, a presente medida originou-se de uma operação na Vila Santa Maria do Icatu, em 17.10.2020, que tinha como finalidade a localização e a prisão de um grupo criminoso e, durante a operação, o paciente foi preso em flagrante, sendo encontrado em sua bolsa: 05 tabletes de substância semelhante a maconha, 52 porções de substância semelhante a maconha, 24 porções de substância semelhante a óxi e 14 porções de substância semelhante a cocaína e o valor de R$4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais).

Em 20 de outubro de 2020, em razão dos fatos, houve a homologação da prisão em flagrante e, ante a presença dos requisitos autorizadores, a prisão em flagrante foi convertida em Preventiva, nos termos dos arts.310, II, 311, 312 e 313, I, CPP (id 20530975).

A partir disso, em 04.11.2020, foi-se lavrado o Inquérito Policial nº 00123/2020.100437-6 para a investigação do caso narrado (id 20884467).

Em 19.11.2020, foi oferecida Denúncia (id 21293892) e, em 04.12.2020 a Denúncia foi recebida (id 21459199).

Em 05.02.2021 foi apresentada Defesa Prévia com Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, sob o fundamento do réu ter apenas 18 anos e ser réu primário, com bons antecedentes (id 23094505).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (id 2453263).

Em 29.04.2021, o pedido de revogação de prisão foi negado sob a justificativa (id 26163250) de que os elementos que levaram o Juízo a decretá-la, permanecem inalterados. Ainda fundamentou a permanência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, no tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, devido a elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos na residência.

Os autos encontram-se em fase final, tendo sido marcado audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04.06.2021 às 10hs.

É o que tenho a informar a Vossa Excelência.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Pleiteia o impetrante a substituição da prisão preventiva por qualquer medida cautelar diversa da prisão, alegando que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea para manutenção da prisão do paciente.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidos na residência do paciente, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a manutenção da custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e a chance de reiteração criminosa do paciente, aduzindo que:

“(...)5 - É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidas. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

6 - No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, devido a elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, qual seja: 05 tabletes de substância entorpecente semelhante a maconha, 52 (cinquenta e duas) porções de substância entorpecente semelhante a maconha, 24 (vinte e quatro) porções de substância entorpecente semelhante a Óxi e 14 (quatorze) porções de substância entorpecente semelhante a Cocaína. Portanto, é uma quantidade considerável, sendo um deles o “oxi”, considerado substância de elevada grau nocivo, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar, a fim de evitar que o acusado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade, evitando-se o risco de reiteração criminosa por parte do acusado.

7 - DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de NAILSON BARBOSA, pois os fundamentos que levaram este Juízo a decretá-la permanecem inalterados, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”

Observo que ao contrário do que afirma o paciente, existem nos autos os indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante), prova da materialidade, escoradas, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, além de que como foi transcrito anteriormente a prisão baseada na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal haja vista, o modus operandi da pratica do crime pelo paciente e em razão da apreensão de vultuosa quantidade de entorpecentes:
05 tabletes de substância entorpecente semelhante a maconha, 52 (cinquenta e duas) porções de substância entorpecente semelhante a maconha, 24 (vinte e quatro) porções de substância entorpecente semelhante a Óxi e 14 (quatorze) porções de substância entorpecente semelhante a Cocaína, a
lém da importância de R$ 4.025,00, após operação conjunta realizada pelo Batalhão de Ação de Cães (BAC), o CPR IX, BOPE, ROTAM e GTO, com o objetivo de dissolver um grupo criminoso, que vinha praticando diversos crimes na localidade.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/06/2021